Tribunal: TJMT
Processo: 1011485-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011485-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), PAULO RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.897.161-73 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (REU), PAULO RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.897.161-73 (PACIENTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALVES TORRES NETO - CPF: 314.404.281-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, JULGANDO-O EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ARGUIDA A NEGATIVA DE AUTORIA, A ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR E O EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – PETIÇÃO INICIAL PRECARIAMENTE INSTRUÍDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O rito do
habeas corpus
exige que o impetrante instrua a petição inicial com prova pré-constituída do direito alegado, uma vez que, nesse procedimento, não há oportunidade para dilação probatória. Destarte, à míngua de elementos de convicção que permitam ao Tribunal analisar a procedência ou improcedência das teses arguidas, impõe-se a extinção do
writ
, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Paulo Ricardo Oliveira de Souza
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Conforme consignado à p. 54 (Id.

44393987):

“
O impetrante relata que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §§ 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), fato pelo qual se encontra cautelarmente custodiado desde o dia 12.10.2019.

Ressalta que o insurgente não teve nenhuma participação no delito a ele imputado, sustentando que não há provas concretas que justifiquem a manutenção da custódia, baseando-se a denúncia em meras ilações dos policiais que efetuaram a sua prisão.

Acrescenta que o paciente foi preso sem estar em estado de flagrância (CPP, art. 302), bem como aduz que não estão preenchidas as condições impostas à decretação da prisão temporária (art. 1o, Lei n. 7.960/89), de modo que a custódia impugnada é absolutamente ilegal e deve ser relaxada, mormente porque o favorecido preenche os requisitos da liberdade provisória (CPP, art. 310).

Por fim, destaca que o paciente permanece custodiado há mais de 7 meses, e que nem sequer foi iniciada a fase probatória, posto que a audiência de instrução e julgamento já foi adiada em uma oportunidade e foi reagendada somente para o dia 16.6.2020.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (pp. 3-13 – Id. 44198495).

Juntou os documentos de pp. 15-48 (Id. 44198499, Id. 44211450, Id. 44211452, Id. 44211470 e Id. 44211474).
”
.

A liminar foi por mim
indeferida
às pp. 54-55 (Id.

44393987).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes às pp. 61-63 (Id. 44939462).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do presente
writ
(pp. 66-68 – Id. 45313976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detidamente os autos, verifico que a solução que se impõe no caso em exame é a extinção do
habeas corpus
, sem apreciação do mérito.

Revela-se inviável a análise da pretensão liberatória, uma vez que o presente
writ
não foi suficientemente instruído, trazendo apenas o boletim de ocorrência, documentos pessoais do paciente e dos filhos de sua companheira, bem como exames médicos referentes ao seu enteado Nicolas, porém não colacionou cópias de peças importantes da ação penal e nem sequer a decisão impugnada.

Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído
”
(
Habeas Corpus
n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).

Na espécie, não há documentos suficientes para aferir a suposta negativa de autoria – sem perder de vista que o enfrentamento de matérias dessa natureza foge ao escopo do
writ
–, nem tampouco a alegada nulidade do flagrante ou a falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão temporária.

Em verdade, nem sequer é possível definir a que título o paciente encontra-se custodiado, se em razão de decreto de prisão temporária ou conversão do flagrante em preventiva, posto que o subscritor da inicial relata inconformismo no tocante as duas possibilidades de prisão cautelar.

Igualmente, no que se refere ao alegado excesso de prazo para a conclusão da fase probatória, de fato, a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de
peculiaridades do caso concreto
e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

In casu
, a impetração não trouxe documentação mínima para a aferição da situação processual do paciente, existindo tão somente a informação de que a audiência de instrução e julgamento se encontra agendada para data próxima (16.6.2020), de modo que não é possível afirmar que a ação penal está tramitando com morosidade atribuível ao juízo
a quo
.

Logo, tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, este tem o ônus de instrui-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
habeas corpus
,
julgando-o extinto, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020